Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702217-11.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARILENE LIMA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. 1. A operadora de plano de saúde não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano. 2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 7.000,00 - valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não há que se falar em negativa de cobertura, tendo em vista que a recorrente teria cumprido as determinações editadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários, bem como edita regularmente, sempre que há qualquer alteração nas diretrizes de saúde, novas resoluções normativas incluindo novos procedimentos no rol de coberturas; b) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, asseverando inexistir dano moral a ser indenizado. Articula que no presente caso, não se trata de dano moral presumido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto entende que não pode ser incumbida de fornecer serviços não obrigados contratualmente, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027